Tribunal: TJSP
Processo: 0049883-33.2011.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Mandado de segurança – Impetração contra decisão do Excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que extinguiu pedido de sequestro por força das disposições da Emenda Constitucional n.o 62/2009 – Segurança concedida – Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo sobrestado – Devolução dos autos na forma do artigo 1.040, inciso II, do

Ementa:
Mandado de segurança – Impetração contra decisão do Excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que extinguiu pedido de sequestro por força das disposições da Emenda Constitucional n.o 62/2009 – Segurança concedida – Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo sobrestado – Devolução dos autos na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE n.o 659.172/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 519) – Ente público que informou que houve extinção dos precatórios, por quitação – Perda superveniente do interesse de agir – Processo extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Segurança denegada, com determinação.